Tribunal: STJ
Processo: 0389806-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041895 - SP(2025/0389806-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME LEANDRO DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em substituição a
habeas corpus
revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.
2. O agravante foi condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado pelo delito de organização criminosa, com
trânsito em julgado em
A revisão criminal foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem, que
13/02/2023.
concluiu pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, além da ausência de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou nulidade absoluta do acórdão proferido na revisão criminal, por
violação ao sistema acusatório e à imparcialidade do julgador, requerendo a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado, alegando-se nulidade absoluta por violação
ao sistema acusatório e à imparcialidade do julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso especial, conforme
entendimento consolidado do STJ.
6. A competência originária do STJ para processamento de revisões criminais está restrita aos seus próprios
julgados, conforme o
alínea " ", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
e
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do § 2o do
do
art. 654
Código de Processo Penal.
8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a alterar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 621;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
861.867/SC,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54721996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 70176e0e-f94f-4b07-9ffe-8e2ceda9e00a

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 70176e0e-f94f-4b07-9ffe-8e2ceda9e00a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041895 - SP (2025/0389806-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME LEANDRO DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.
2. O agravante foi condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado pelo delito de
organização criminosa, com trânsito em julgado em
A revisão criminal foi
13/02/2023.
julgada improcedente pelo Tribunal de origem, que concluiu pela comprovação da
materialidade e autoria delitivas, além da ausência de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos.
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou nulidade absoluta do acórdão proferido na
revisão criminal, por violação ao sistema acusatório e à imparcialidade do julgador,
requerendo a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53236510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:28
Código de Controle do Documento: 6cc98817-0ba9-43c3-8925-466a7a4a623d

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em
julgado, alegando-se nulidade absoluta por violação ao sistema acusatório e à
imparcialidade do julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso
especial, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A competência originária do STJ para processamento de revisões criminais está restrita
aos seus próprios julgados, conforme o
alínea " ", da Constituição
art. 105, inciso I,
e
Federal.
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do
§ 2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a alterar os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso
habeas corpus
2.
especial.
A competência originária do STJ para processamento de revisões criminais está
restrita aos seus próprios julgados, conforme o
alínea "
, da Constituição
art. 105, inciso I,
e"
3.
Federal.
A ausência de teratologia ou coação ilegal impede a concessão da ordem em
.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
alínea "e"; CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 105, inciso I,
art. 621;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53236510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:28
Código de Controle do Documento: 6cc98817-0ba9-43c3-8925-466a7a4a623d

STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME LEANDRO DE
ANDRADE contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado ao cumprimento da pena de 09
(nove) anos de reclusão em regime fechado, em razão da condenação pelo delito de
organização criminosa.
O trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 13/02/2023,
conforme informado pelo impetrante à fl. 3.
Ajuizada a revisão criminal perante o Tribunal de origem, foi julgada
improcedente conforme acórdão assim ementado (fl. 14):
Revisão Criminal Organização Criminosa Pretensão à
desconstituição do julgado Materialidade e autoria delitivas que restaram
devidamente comprovadas pelos elementos coligidos nos autos, os quais
foram suficientemente analisados. Decisão condenatória que não se
mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
Inaplicabilidade do artigo 580, do CPP, por absolvição de outros réus em
ações distintas, apenas por derivar da mesma investigação -
Redimensionamento da pena incabível Pena-base adequadamente
exasperada Manutenção do “decisum”.
Ação revisional improcedente.

Nas razões do presente agravo, o agravante insiste na alegação de que existe
"[...] violação direta ao sistema acusatório e à imparcialidade do julgador, porquanto a
condenação foi mantida mesmo diante de pedido absolutório expresso formulado pelo
(fl. 81).
Ministério Público"
Defende que "Trata-se, portanto, de vício que atinge diretamente o exercício
legítimo do poder punitivo estatal, e, por consequência, a validade da própria pretensão
acusatória. Tal nulidade é absoluta, insanável e não convalidável pelo trânsito em julgado,
.
de modo que pode e deve ser reconhecida em sede de habeas corpus" (fl. 81)
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para "reconhecendo-se a NULIDADE do
Documento eletrônico VDA53236510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:28
Código de Controle do Documento: 6cc98817-0ba9-43c3-8925-466a7a4a623d

acórdão proferido na Revisão Criminal no 2320483- 07.2024.8.26.0000, por violação ao
sistema acusatório, nos termos do
o-A do CPP e do
I, da Constituição
art. 3
art. 129,
(fl. 83).
Federal, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente"
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
No caso, conforme posto na decisão agravada, o presente
foi
habeas corpus
impetrado contra uma revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.
Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam
nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os
requisitos do
incisos, do Código de Processo Penal:
art. 621,
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou
dos autos;
à evidência
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos
;
comprovadamente falsos
III - quando, após a sentença, se descobrirem
de
novas provas
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena. (grifei)

Aliás, segundo a origem, sequer a hipótese seria de flagrante ilegalidade no caso
concreto (fls. 17-18):
Dito isso, em tese, a presente revisão criminal sequer
comportaria conhecimento, por carência da ação. Nada obstante, de modo
a prestigiar as garantias constitucionais da ampla defesa e do acesso à
Justiça, proceder-se-á à análise do mérito.
O peticionário foi condenado porque, segundo a denúncia,
desde data incerta, mas ao menos até o dia 24 de maio de 2017, na
comarca de Piracicaba, constituiu e integrou organização criminosa
composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
Documento eletrônico VDA53236510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:28
Código de Controle do Documento: 6cc98817-0ba9-43c3-8925-466a7a4a623d

mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 04
(quatro)anos, organização cujos membros empregam armas de fogo em
inúmeros delitos por eles praticados, conhecida como Primeiro Comando
da Capital PCC.
Segundo se apurou, durante o cumprimento de mandado de
busca e apreensão e tentativa de cumprimento de mandado de prisão em
desfavor de Edilson Cavalcante de Lima, vulgo Bibis, identificado como
exercente de importante função de liderança na organização criminosa, foi
apreendido material referente ao cadastro de membros da organização
criminosa “PCC”, como planilhas contendo dados qualificativos de seus
associados. Após a análise desse cadastro, foi possível identificar os
integrantes da organização criminosa, dentre eles o ora peticionário, uma
vez que seus dados constavam nos documentos apreendidos, tendo sido
sua identidade apurada e confirmada nos bancos de dados oficiais do
Estado. Consta que foram comparados o número de matrícula da SAP e o
número de matrícula constante no cadastro; o endereço constante dos
cadastros do Estado e a “quebrada” de atuação, o local onde esteve preso
e o local de “batismo”. Portanto, verificou-se que as informações
constantes do cadastro da organização criminosa e as estatais coincidiam,
não restando dúvida de que o peticionário integrava a organização
criminosa “PCC”.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente
comprovadas pelos elementos coligidos nos autos, os quais foram
suficientemente analisados pela r. sentença, bem como pelo v. acórdão
proferido por este E. Tribunal.
Importante destacar que o peticionário apresentou a
mesma versão dos demais integrantes do PCC codenunciados,
evidenciando, como bem apontado no acórdão ora impugnado, “a forma
orientada de como deveriam se comportar em juízo, caso fossem acusados
de integrar a organização criminosa”, reforçando a certeza de serem
integrantes do mesmo grupo criminoso. Ressalte-se, ainda, que ele
confirmou sua alcunha e número de matrícula, as quais constavam no
cadastro do PCC, bem como confirmou ter ficado preso no CDP de
Piracicaba, conforme descrito no v. acórdão impugnado.
O Delegado de Polícia do 4o Distrito Policial de Guarulhos,
Fernando J. G., em juízo (prova emprestada), esclareceu como se deram
as investigações, informando que seu papel foi confrontar as informações
sobre determinado indivíduo existentes no cadastro apreendido com
informações contidas em bancos de dados oficiais do Estado, comparando
a matrícula SAP caso existisse, ressaltando que os indivíduos que tiveram
os dados confirmados foram indiciados e denunciados pelo Ministério
Público.
Os policiais civis R. A. L. e J. B. T. relataram que em
decorrência de cumprimento da ordem de serviço expedida pelo Delegado
de Polícia Dr. Demétrius, instruída com alguns papéis oriundos do
Ministério Público, realizaram diligências para identificação e localização
Documento eletrônico VDA53236510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:28
Código de Controle do Documento: 6cc98817-0ba9-43c3-8925-466a7a4a623d

de algumas pessoas, tendo o segundo acrescentado que, em diligências de
campo, alguns populares demonstraram temor em relação aos acusados
Tiago e Guilherme.
Ao manter a condenação do peticionário, este Tribunal
ressaltou as palavras firmes dos agentes policiais responsáveis pelas
diligências investigativas os quais gozam de fé pública, nada havendo nos
autos que mitigue a validade de seus depoimentos e a prova documental,
oriunda de medida cautelar de busca e apreensão judicialmente
autorizada, rechaçando a tese de insuficiência probatória [...].

Diante disso, o
não deve ser conhecido, pois foi, ao fim, utilizado como
writ
substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova
revisão criminal em um Tribunal Superior.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete a
e
este STJ, originariamente e somente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
".
julgados
Nessa linha:
[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:28
Código de Controle do Documento: 6cc98817-0ba9-43c3-8925-466a7a4a623d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.895 / SP
Número Registro: 2025/0389806-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10130583420188260451 23204830720248260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE POMPEU
ADVOGADOS : FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME LEANDRO DE ANDRADE (PRESO)
CORRÉU
: TIAGO PEREIRA DE ANDRADE MACEDO
CORRÉU
: JEAN CARLOS FLORES
CORRÉU
: LUCAS APARECIDO ALVES DE JESUS
CORRÉU
: ALEX VICENTE DA SILVA
CORRÉU
: FLAVIO JUSTINO DO AMARAL
CORRÉU
: JOHNY APARECIDO NEVES
CORRÉU
: THOMAS HENRIQUE DA SILVA GOMES
CORRÉU
: ALAN ROBERTO LOPES RIBEIRO
CORRÉU
: ROGER FERNANDO PESSOA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
Documento eletrônico VDA54472387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: bf536d8a-ed9f-4ddb-a11e-0c5f64301494

INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME LEANDRO DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: bf536d8a-ed9f-4ddb-a11e-0c5f64301494